Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-60.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-60.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), VIVIANE ANDREIA KASPER - CPF: 045.669.169-36 (EMBARGADO), ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA - CNPJ: 32.909.192/0003-01 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ANDREIA VON GROLL - CPF: 034.521.711-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT KAILLY BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.455.971-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA
.

EMBARGADO(S):
VIVIANE ANDREIA KASPER
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS EXPROPRIATÓRIOS DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento a agravo de instrumento para suspender os efeitos expropriatórios da penhora incidente sobre veículo BMW X6 e restituir a posse à agravante VIVIANE ANDREIA KASPER, mantendo a constrição judicial como garantia da execução e vedando qualquer alienação do bem até o julgamento definitivo dos embargos de
terceiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar expressamente a anotação da penhora no registro do veículo junto ao DETRAN, considerando que
manteve a constrição judicial como garantia da execução.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

No caso concreto, o acórdão foi claro ao determinar a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora e a manutenção da constrição judicial, vedando expressamente qualquer forma de alienação do bem.

O acórdão consignou a vedação expressa de "alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo"
sendo
proteção jurídica suficiente,
nomeando
a
embargada
como
depositária fiel e responsável civil e processualmente pelo descumprimento dessa ordem.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 678.

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determina
r
a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora incidente sobre o veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21 e a restituição do bem à VIVIANE ANDREIA KASPER, mantendo-a como depositária fiel, e a restituição da posse à agravante, mas manteve a constrição judicial como garantia da execução, vedando qualquer alienação do bem.

A parte embargante
no ID. 353121367 sustenta que o acórdão foi omisso porque, embora tenha mantido a penhora para garantir a execução, não determinou expressamente a anotação dessa restrição no registro do veículo junto ao DETRAN. Segundo argumenta, essa falta de determinação específica pode permitir que o bem circule livremente no mercado e seja alienado a terceiros, gerando novos conflitos.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
356093379, a embargada sustent
a
que os embargos de declaração representam tentativa inadequada de rediscutir a matéria de fato e de mérito já decidida, desviando-se da função própria deste recurso. Argument
a
que o acórdão foi claro ao analisar todas as questões relevantes, tendo suspendido os efeitos expropriatórios da penhora e mantido a constrição apenas como garantia da execução. Afirmou que não há qualquer vício, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, tratando-se apenas de inconformismo da parte contrária com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA.

EMBARGADO(S):
VIVIANE ANDREIA KASPER.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
deu parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
,

para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora incidente sobre o veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21

e a restituição do bem à
VIVIANE ANDREIA KASPER
, que fica desde logo nomeada depositária fiel, ficando vedada a alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo, devendo o bem ser mantido e conservado no estado em que se encontra, inclusive com a penhora realizada, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, ficando a agravante responsável pelas despesas de guarda, conservação e demais encargos decorrentes da restituição do veículo, inclusive eventuais despesas de remoção.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE:
VIVIANE ANDREIA KASPER

AGRAVADO:
ERALDO E. D. GUIMARAES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, mantendo a penhora de veículo BMW X6 realizada em execução por quantia certa, sob o fundamento de que a proximidade temporal entre o ajuizamento da execução e a suposta alienação do bem, aliada à ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da adquirente, afastaria, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta ser legítima proprietária do veículo, adquirido mediante contrato de compra e venda formalizado, com reconhecimento de firmas e comunicação de venda ao DETRAN/MT, defendendo que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo o registro administrativo mera formalidade declaratória.

Argumenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto o bem pode ser alienado judicialmente antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiro, esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional.

O Agravado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que a alienação ocorreu um dia após o ajuizamento da execução.

Aponta que inexiste comprovação de pagamento do preço e há certidão do Oficial de Justiça atestando que a Agravante foi alertada pela executada acerca da necessidade de realizar a transferência com urgência em razão de pendências existentes, circunstâncias que, a seu ver, evidenciam indícios de fraude à execução e má-fé do terceiro adquirente.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e Transmissão da propriedade do bem móvel pela tradição e natureza meramente declaratória do registro administrativo perante o DETRAN

A controvérsia central reside em definir se, no contexto dos embargos de
terceiro opostos
pela Agravante, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a suspensão da penhora incidente sobre o veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21, placa AVN3D03, Renavam 00497280116, chassi WBAFG2103DL951634, ano 2012/2013.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a constrição e determinar a imediata devolução do veículo.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para que terceiro estranho à relação processual defenda a posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

Para a concessão da liminar em embargos de terceiro, o art. 678 do mesmo diploma estabelece que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA ANTERIOR À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 678 DO CPC. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Embargos de Terceiro n.º 1087234-23.2025.8.11.0041 opostos em face do Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a penhora e a alienação judicial do imóvel matriculado sob o nº 90.743 do 6º CRI de Cuiabá. 2. A agravante alega exercer posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o bem há quase vinte anos, comprovada por formal de partilha de 2006, contrato de permuta de 2011 e termo de renúncia de 2018 assinado por todos os herdeiros, inclusive o executado. Sustenta risco de lesão grave e irreparável diante da designação de hasta pública para 21/08/2025. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão e demais atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro; (
ii
) estabelecer se a prova documental da posse exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução autoriza a suspensão das medidas constritivas, nos termos do art. 678 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O art. 674 do CPC assegura ao terceiro a faculdade de opor embargos para defender a posse ou o domínio sobre bem atingido por constrição judicial indevida. 5. O art. 678 do CPC determina que, uma vez suficientemente provada a posse ou o domínio, o juiz deve suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso, sendo a norma de caráter cogente. 6. Os documentos apresentados pela agravante — formal de partilha (2006), contrato de permuta (2011), termo de renúncia dos herdeiros (2018) e comprovantes de residência — demonstram posse contínua, exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução, o que confere verossimilhança às alegações. 7. A constrição judicial recaiu sobre fração ideal de 13,33% atribuída ao executado, sem prova de que essa parte ainda integrasse seu patrimônio, o que torna prudente suspender os atos expropriatórios até o deslinde probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A demonstração documental da posse exclusiva e anterior ao ajuizamento da execução autoriza a suspensão da penhora e dos atos expropriatórios sobre o imóvel litigioso. 2. O art. 678 do CPC impõe ao julgador suspender medidas constritivas quando suficientemente provado o domínio ou a posse do embargante. 3. A concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro visa resguardar a eficácia do direito possessório até o julgamento definitivo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678; CC, art. 1.240. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.º 1020344-36.2022.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2023; TJ-MT, AI n.º 1020079-63.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.09.2024. (N.U 1031520-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

No caso concreto, a análise deve ser realizada sob o regime de cognição sumária próprio da tutela provisória, sem prejuízo do exame aprofundado que será realizado no julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Nessa perspectiva, cumpre verificar se os elementos constantes dos autos autorizam, ao menos em juízo inicial, o reconhecimento da plausibilidade da titularidade do bem pela Agravante e da existência de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a Agravante apresentou autorização para transferência do veículo com firmas reconhecidas, datada de 30/05/2025 (ID. 220071301 – PJE 1º Grau), conforme:

Além disso, houve intenção e impedimento de venda efetivada junto ao DETRAN/MT na mesma data (
IDs
. 220071303 e 220071302 – PJE 1º Grau):

Embora a execução tenha sido ajuizada em 29/05/2025, portanto um dia antes da formalização da autorização de transferência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar, de forma peremptória, a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, especialmente quando ausente registro prévio de penhora ou averbação premonitória que conferisse publicidade ao risco da execução.

Cumpre ainda destacar que os documentos acostados aos autos indicam que a alienação do veículo foi formalizada por meio de autorização de transferência com firmas reconhecidas, acompanhada de comunicação de venda perante o órgão de trânsito, elementos que evidenciam a regularização administrativa do negócio jurídico.

Ainda que tal providência tenha sido registrada em 30/05/2025, um dia após o ajuizamento da execução (29/05/2025), não há, neste momento processual, elemento objetivo que permita concluir que a negociação tenha sido concebida ou realizada de forma instantânea ou simulada, sendo razoável admitir, à luz das regras de experiência comum, que a aquisição de veículo envolve tratativas prévias, ajustes negociais e providências documentais que antecedem a formalização da transferência perante o DETRAN.

Nesse contexto, a existência de documentação formalizada em cartório e a comunicação da alienação ao órgão de trânsito reforçam, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da narrativa de que o negócio jurídico não se limitou a um ato isolado ocorrido em um único momento.

A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa, de natureza declaratória, que não constitui requisito essencial para a transmissão da propriedade.

A não conclusão da transferência administrativa, segundo alegado pela Agravante, decorreu de impedimento objetivo relacionado à necessidade de vistoria do veículo, que se encontrava em oficina mecânica para reparos, circunstância que não invalida a alienação nem descaracteriza a propriedade.

Ademais, a execução ajuizada tem por objeto obrigação pecuniária decorrente de fornecimento de combustível, não havendo qualquer vinculação direta entre o crédito exequendo e o veículo objeto da constrição.

Trata-se, portanto, de execução por quantia certa, sem indicação de que o bem alienado integrasse, desde logo, o núcleo patrimonial essencial da executada ou tivesse sido especificamente utilizado como meio de frustração da satisfação do crédito.

A má-fé não se presume no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser comprovada de forma inequívoca.

A esse respeito, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.Agravo
de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que suspendeu a eficácia dos atos constritivos incidentes sobre veículo. 2.O bem foi objeto de constrição na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelo agravante contra terceiro, sob a alegação de venda a non domino. 3.A decisão agravada reconheceu a posse e propriedade do veículo por parte do embargante, que o adquiriu antes da ordem de constrição, e deferiu tutela de urgência para garantir o exercício do direito de propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro, com base na alegação de aquisição de bem móvel por terceiro de boa-fé antes da decretação da restrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
5.Nos
termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro constituem via adequada para a defesa de posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial incidente sobre pessoa alheia à relação processual. 6.A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 7.
O agravado demonstrou, mediante prova documental, que adquiriu o bem em 13.06.2023, mediante pagamento regular, inexistindo qualquer restrição judicial à época da tradição. A restrição apenas foi imposta em 17.11.2023. 8.A boa-fé na aquisição é presumida diante da ausência de impedimentos no momento da aquisição, o que autoriza a proteção possessória e dominial por meio dos embargos de terceiro, inclusive com concessão de tutela provisória para afastar constrição superveniente.
9.A controvérsia sobre eventual nulidade da cadeia dominial depende de dilação probatória e é própria da ação principal, não sendo apta, nesta fase recursal, a afastar a eficácia da posse e propriedade exercidas pelo embargante. 10.A decisão agravada está devidamente fundamentada e é compatível com a natureza precária e reversível da tutela de urgência, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Agravo
de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, quando demonstrada a posse ou propriedade do bem por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial. 2. A discussão sobre a validade do negócio jurídico celebrado por terceiro alheio à lide não impede a proteção possessória e dominial em sede de cognição sumária.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678. (N.U 1015594-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025) (grifo nosso)

A simples proximidade temporal entre o ajuizamento da execução (29/05/2025) e a formalização da alienação (30/05/2025) não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, sobretudo quando ausentes elementos objetivos que indiquem ciência prévia da demanda ou atuação deliberada voltada à frustração da atividade executiva.

O Agravado invoca certidão do Oficial de Justiça que atesta ter a Agravante sido alertada pela executada acerca da necessidade de realizar a transferência com urgência em razão de pendências existentes.

Ocorre que, tal elemento probatório, embora relevante, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar de forma definitiva a plausibilidade da tese da Agravante, porquanto a certidão não especifica o conteúdo exato da comunicação nem comprova que a Agravante tivesse ciência inequívoca da existência da execução ao tempo da aquisição do bem.

Ademais, a narrativa foi colhida de forma indireta e sem maior detalhamento acerca da natureza dessas pendências, não permitindo, em sede de cognição sumária, concluir pela efetiva ciência da agravante acerca da existência de demanda executiva ou de situação de insolvência apta a caracterizar, de plano, fraude à execução.

A referência genérica a “pendências”, desacompanhada de elementos que indiquem conhecimento específico da ação judicial ou intenção deliberada de frustrar credores, revela-se insuficiente, por si só, para infirmar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente nesta fase inicial.

No tocante à alegação de ausência de comprovação do pagamento do preço ajustado na negociação, trata-se de circunstância que, embora relevante para a completa elucidação do negócio jurídico, demanda exame mais aprofundado no curso da instrução dos embargos de terceiro.

Em sede de tutela provisória, contudo, a análise limita-se à verificação da plausibilidade da alegação de domínio ou posse sobre o bem constrito, não sendo possível exigir, neste momento processual, a comprovação exauriente de todos os elementos da relação negocial, especialmente quando presentes documentos que indicam a formalização administrativa da alienação e a alegada tradição do bem.

Em suma, a controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável, nesta fase, reconhecer de forma peremptória a ocorrência de fraude à execução.

Nesse contexto, a probabilidade do direito resta demonstrada, ao menos em juízo inicial, pela existência de documentação que evidencia a formalização da alienação, a comunicação ao órgão de trânsito e a tradição do bem, elementos que, em conjunto, conferem plausibilidade à tese de que o veículo não integra o patrimônio da executada.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia de forma concreta diante da possibilidade de expropriação do veículo penhorado no curso da execução, hipótese que, caso consumada, poderá acarretar prejuízo grave e de difícil reparação à Agravante, esvaziando por completo a utilidade dos embargos de terceiro antes mesmo de seu julgamento definitivo.

A manutenção integral dos efeitos da penhora, com plena eficácia expropriatória, cria risco real de irreversibilidade da medida, o que justifica a atuação cautelar do juízo
ad quem
.

Outrossim, conforme consignado no auto de penhora, remoção e depósito lavrado em 25/11/2025 (ID. 216206342 – PJE 1º Grau nº 1000912-81.2025.8.11.0111), o veículo foi penhorado e removido, tendo sido depositado em mãos do representante do Agravado, no endereço situado na Rua Natal, n.º 415, Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT.

A constrição foi efetivada, encontrando-se o bem sob a guarda do credor exequente, circunstância que recomenda cautela na preservação do direito controvertido até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Nesse contexto, a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora, nos moldes já determinados na tutela recursal (ID. 346161370), com a preservação da constrição e a vedação de alienação ou desfazimento do bem até a solução definitiva dos embargos, não acarreta prejuízo à parte exequente, pois o bem permanece resguardado e a execução não restará comprometida caso os embargos venham a ser julgados improcedentes.

A medida revela-se adequada e proporcional, pois preserva o bem litigioso e assegura a utilidade do processo executivo, sem antecipar, de forma indevida, a definição acerca da titularidade do direito de propriedade ainda submetido à apreciação judicial.

Todavia, considerando que o veículo já foi penhorado, removido e depositado em mãos do representante do Agravado, conforme auto de penhora lavrado em 26/11/2025, e que a titularidade do bem será definida no julgamento definitivo dos embargos de terceiro, a restituição da posse direta do bem à Agravante não compromete a garantia da execução, uma vez que a própria penhora constitui salvaguarda suficiente para resguardar o crédito exequendo.

Nessas circunstâncias, mostra-se desnecessária a exigência de caução como condição para a concessão da tutela provisória, pois o art. 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado mera faculdade de impor tal garantia, a qual deve ser afastada quando os bens litigiosos já se encontram regularmente penhorados, sob pena de se impor à parte embargante encargo excessivo e desproporcional.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedente deste Tribunal de Justiça:

I) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de desbloqueio judicial de veículo adquirido antes do ajuizamento da ação originária, cujo bloqueio foi registrado via sistema RENAJUD, causando alegados prejuízos financeiros e operacionais à atividade comercial da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a boa-fé do adquirente de veículo, em alienação ocorrida durante a tramitação de ação principal, justifica o desbloqueio judicial do bem; (
ii
) avaliar se a decisão recorrida violou os requisitos para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão liminar nos embargos de terceiro possui natureza de tutela de urgência satisfativa, cabendo sua concessão apenas quando verificada a aparência do direito em favor do embargante. 4. A aquisição de bem objeto de bloqueio judicial, ainda que formalmente regular, não exime o comprador de verificar a existência de constrições, dada a presunção de risco inerente às transações com veículos usados. 5. O bloqueio judicial tem como objetivo assegurar a efetividade da ação principal, prevenindo o esvaziamento patrimonial da parte executada, o que prevalece sobre a alegada boa-fé do adquirente. 6. A presunção de urgência nos embargos de terceiro, prevista no art. 678 do CPC, não é suficiente para afastar a preponderância da garantia da efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aquisição de veículo usado, com bloqueio judicial registrado antes da alienação, não exime o adquirente de verificar a regularidade do bem, sendo o bloqueio válido para resguardar a efetividade da ação principal. 2. A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração da aparência do direito em favor do embargante, o que não prevalece sobre o interesse de efetivação da constrição judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674 e 678. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso analisado. (N.U 1031905-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Diante disso, evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora e a restituição da posse do veículo à Agravante, mantendo-se, contudo, a constrição judicial e vedando-se a alienação ou qualquer forma de disposição do bem até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora incidente sobre o veículo BMW X6 XDRIVE 35I FG21, placa AVN3D03, Renavam nº 00497280116, chassi nº WBAFG2103DL951634, ano 2012/2013 e a restituição do bem à Agravante, que fica desde logo nomeada depositária fiel, ficando vedada a alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do veículo, devendo o bem ser mantido e conservado no estado em que se encontra, inclusive com a penhora realizada, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, ficando a agravante responsável pelas despesas de guarda, conservação e demais encargos decorrentes da restituição do veículo, inclusive eventuais despesas de remoção.

E, confirmo a tutela recursal deferida.

É como voto.
”

[...]

Nos embargos apresentados no ID. 353121367, o embargante afirma a existência de evidente omissão no julgado, sustentando que, embora a decisão tenha sido irretocável ao preservar a penhora para resguardar a efetividade da execução,
silenciou-se acerca

d
a necessária averbação de tal restrição junto ao
DETRAN
.
A
rgumenta que a ausência de registro ou anotação administrativa da penhora no prontuário do veículo perante o DETRAN possui o condão de permitir a livre circulação do bem no mercado sem qualquer indicativo visual ou sistêmico de constrição judicial. Tal lacuna, abre margem perigosa para eventual alienação a terceiros

e para o surgimento de infindáveis discussões possessórias e dominiais envolvendo o mesmo bem, esvaziando a própria finalidade acautelatória pretendida
.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para que seja sanada a omissão apontada, complementando-se o acórdão a fim de consignar, expressamente, a necessidade de anotação da penhora no registro administrativo do veículo perante o DETRAN, preservando-se de maneira material e eficaz a constrição judicial mantida pelo próprio julgado.

Em contrarrazões apresentados no ID. 356093379, a embargada alega que os embargos consubstanciam nítida tentativa de reexame da matéria fática e de mérito, operando inaceitável desvio da função processual estrita desta via impugnativa. Sustenta que
o acórdão
foi exauriente ao analisar a matéria,
sendo
clar
o
ao suspender os efeitos expropriatórios e ao manter a constrição como garantia da execução. Assevera, assim, a inexistência de qualquer vício, omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento, caracterizando mero inconformismo da parte contrária.

Analisando o acórdão embargado, verifico que não há omissão. O Colegiado foi claro ao equilibrar os interesses em conflito: protegeu a posse da terceira adquirente e, ao mesmo tempo, resguardou o crédito da parte exequente. A decisão expressamente determinou a manutenção da constrição judicial e vedou qualquer forma de alienação do bem. O trecho conclusivo do voto é objetivo: "Diante disso, evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos expropriatórios da penhora e a restituição da posse do veículo à Agravante, mantendo-se, contudo, a constrição judicial e vedando-se a alienação ou qualquer forma de disposição do bem até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro."

Dito isso, a irresignação da Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026